Tribunal: TJDFT
Processo: 0730858-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730858-03.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO SOARES DE LIMA JÚNIOR RECORRIDA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTOS PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA DE FORNECIMENTO PELA SEGURADORA RÉ. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO OFF-LABEL. INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. APELO ADESIVO. PREJUDICADO. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, nos termos da Súmula 608 do STJ, que sedimentou o seguinte entendimento: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. Conforme as normas de regência, o tratamento antineoplásico ambulatorial está incluído no rol de cobertura mínima do plano-referência de assistência à saúde. 3. Mostra-se indevida a recusa pela seguradora ré do fornecimento de medicações indicadas pelo médico assistente, como a mais eficaz forma de tratamento de câncer, após análise detalhada do quadro clínico do paciente, sob alegação de que se trata de uso off-label. 4. O uso combinado de dois medicamentos devidamente aprovados pela ANVISA para o tratamento da mesma doença não deve ser confundido com o uso off-label, considerando que compete ao médico assistente a escolha da terapêutica mais adequada para o quadro clínico do paciente. 5. A recusa de fornecimento da medicação em questão com base na interpretação do contrato de plano de saúde firmado entre as partes não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar danos morais. 6. Apelação da seguradora ré conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo do autor prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e §§ 2o e 3o, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 927, inciso V, ambos do CPC, defendendo que é prerrogativa dos julgadores alterarem seus entendimentos, porém tais modificações precisam seguir regras claras e contundentes, sob pena de ausência de fundamentação do decisum; e c) artigos 12 e 35-C, incisos I e II, ambos da Lei 9.656/1998, bem como 6o, incisos I, V e VI, e 51, incisos XIII e XV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 944 do Código Civil, ao argumento de que a ora recorrida deveria ter sido condenada por danos morais, tendo em vista a negativa de cobertura do tratamento previsto no contrato entabulado entre as partes. Afirma que a indenização deve ser fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de condenação. Menciona negativa de vigência aos artigos 941, § 3o e 1.025, ambos do CPC, 18 da Resolução Normativa da ANS, 247 e 951, ambos do CC, 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, e 196 da Constituição Federal, porém deixa de colacionar as respectivas teses recursais. Em contrarrazões, a recorrida requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, OAB/PE 21.678 (ID 31260099). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e §§ 2o e 3o, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020 e AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 10 e 927, inciso V, ambos do CPC, pois tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente, o apelo não deve subir em relação ao suposto vilipêndio aos artigos 12 e 35-C, incisos I e II, ambos da Lei 9.656/1998, bem como 6o, incisos I, V e VI, e 51, incisos XIII e XV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 944 do CC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “No caso em concreto, a operadora ré apelante interpretou que o tratamento solicitado estava expressamente excluído por cláusula contratual, por se tratar de uso off-label. De fato, inobstante a existência de literatura médica e parecer da ANVISA sobre a eficácia do uso combinado da medicação Ribomustin (Cloridrato de Bendamustina) para o tratamento de linfoma não Hodgkin, não há indicação expressa na bula para utilização deste fármaco no tratamento da referida doença. Dessa forma, evidencia-se que a seguradora ré embasou sua recusa na interpretação, ainda que equivocada, do contrato, o que não enseja a indenização por dano extrapatrimonial. No caso, não se discute a aflição do autor quanto ao seu estado de saúde, e não se pode concluir pela prática de ato ilícito praticado pela seguradora ré, que não restou comprovado” (ID 25850015). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente”; e “A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral indenizável, quando fundada em razoável interpretação contratual” (AgInt no REsp 1899070/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/6/2021 e AgInt no REsp 1894471/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Da mesma forma, o apelo não merece seguir quanto à suposta ofensa aos artigos 941, § 3o e 1.025, ambos do CPC; 18 da Resolução Normativa da ANS; 247 e 951, ambos do CC, 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, e 196 da Constituição Federal, na medida em que o recorrente não colacionou as respectivas teses recursais, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente, o que atrai o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ que “As razões do recurso especial não desenvolveram argumentação que evidenciasse a ofensa aos artigos violados, caracterizando a deficiência na fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do STF” (AgInt no AREsp 1820645/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/11/2021). Por fim, determino que todas as publicações, referentes à recorrida, sejam realizadas em nome do causídico BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, OAB/PE 21.678 (ID 31260099). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027